Tribunal: TJDFT
Processo: 0713910-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713910-81.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: FELIPE LOBO SA AGRAVADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por CRISTIANE SANTOS XAVIER contra a decisão de ID 152874782, proferida pelo juízo da 9a Vara Cível de Brasília nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0703391-39.2022.8.07.0014, movida em face do THIAGO DA SILVA ROCHA, ora agravado. Na ocasião, o juízo indeferiu a tutela de urgência requerida pelo impetrante/agravante no sentido de determinar ao impetrado/agravado a prolação de decisão no recurso administrativo interposto em face do gabarito preliminar da questão n. 60 da prova tipo “U” do concurso para o cargo de Gestor em Políticas Públicas e Gestão Governamental, Área de Atuação Turismo, regido pelo Edital n. 01/2022 – PPGG, nos seguintes termos: Decido. No caso em análise, não vislumbro os requisitos do perigo na demora e da fumaça do bom direito que possa autorizar a concessão da pretendida liminar. Explico. Em primeiro lugar, a parte impetrante não informa na inicial o número de pontos que obteve naquele certame público, muito menos informou a nota de corte necessária à sua classificação. Apontou, tão somente, sua irresignação quanto a uma questão da prova. Por outro lado, o autor informa que o gabarito da questão 60 da Prova Tipo U continua sendo reconhecida pela parte coatora como letra B, e não a letra C, que é a que entende correta. Em que pese a alegação do impetrante quanto à ausência de fundamentação quanto ao recurso administrativo por ele interposto, o que se sabe é que a autoridade coatora manteve o gabarito oficial, desconhecendo, por razões óbvias, os argumentos lançados em recurso. Forçar a parte coatora a alterar o gabarito configura indevida intromissão do Judiciário no mérito da avaliação do concurso, sem contar que poderia ferir a isonomia do concurso, ao favorecer, eventualmente, apenas a pessoa do impetrante. Sem contar que o prazo estipulado no edital, para a análise do recurso administrativo, foi de 3 (três) meses, prazo este que terminou recentemente, não sendo razoável, na atual data, forçar que a parte coatora seja imediatamente instada a se pronunciar, já que ainda não ultrapassados os limites da razoabilidade. De qualquer modo, espera-se que a parte coatora esclareça, com a sua resposta, eventual fundamentação trazida ao recurso interposto pelo impetrante. Eventual demora não razoável na análise deste recurso poderá forçar este juízo a analisar, novamente, o pedido de liminar. Isto posto, INDEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR. Notifiquem-se a parte coatora a apresentar manifestação, no prazo de 10 (dez) dias. Após, ao Ministério Público. (Grifos no original) O ora agravante opôs embargos de declaração (ID origem 154606758), os quais foram rejeitados, consoante decisão abaixo transcrita (ID origem 155097154): Vistos etc ... Conheço dos embargos de declaração, eis que tempestivos. A parte embargante alega que decisão que negou a liminar é omissa, obscura ou contraditória. Com efeito, não há como se acolher o pedido formulado, uma vez que inexistem os vícios alegados naquela decisão, eis este juízo considerou ausentes os requisitos para o deferimento da pretendida liminar. A insurgência da parte deverá ser aviada em recurso próprio pois clara a intenção de reforma integral do julgado. Anoto que nada impede o reexame daquela decisão, tal como já ventilado no ID 154146551 - Pág. 2. Assim, rejeito os embargos de declaração. Intimem-se. O agravante sustenta, nas razões recursais, que os fundamentos expostos na decisão recorrida estão dissociados do pedido de antecipação formulado. Afirma que a informação quanto ao desempenho do candidato é irrelevante para a apreciação da probabilidade do direito e do perigo da demora relativos ao seu pleito. Defende que a decisão do agravado no recurso administrativo pode favorecê-lo em relação aos demais candidatos. Alega que não pretende, na demanda de origem, a discussão a respeito do acerto do gabarito preliminar fornecido, mas, tão somente, acerca do seu direito de acesso à resposta ao recurso interposto. Ressalta que a obrigação de o agravado fornecer resposta fundamentada ao recurso está prevista no item 19.9 do Edital. Quanto à probabilidade do direito, tece considerações a respeito do art. 50 da Lei n. 9.784/1999 e dos arts. 5o, inciso LV, e 37, caput, da Constituição Federal – CRFB. Aduz que o perigo da demora está caracterizado, pois “[...] caso se prolongue demasiado o interregno para que se conceda a segurança ora pleiteada, as etapas do certame público se sucederão, havendo o sério risco de se tornar ineficaz a medida pleiteada.” Assim, requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a antecipação dos efeitos da tutela para “[...] determinar que o Agravado profira, imediatamente, decisão no recurso administrativo de impugnação à questão 60, prova tipo U, do gabarito preliminar do concurso regido pelo EDITAL CONCURSO PÚBLICO No 01/2022 – PPGG, veiculado na edição de no 170, do Diário Oficial do Distrito Federal – DODF de 09.09.2022, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)”, e, b) no mérito, o seu provimento para reformar a decisão recorrida e confirmar o provimento requerido em caráter liminar (ID 45700062). Preparo recolhido (IDs 45700063 e 45700064). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil – CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, em que se analisa o pedido de tutela provisória, formulado para que seja determinado ao agravado o fornecimento de resposta ao recurso administrativo interposto pelo agravante. Em consulta aos documentos que instruem o processo de origem, verifico que o agravante realizou a prova objetiva referente às vagas para o cargo no 114 – Turismo, do concurso regido pelo Edital n. 01/2022 – PPGG (ID origem 152708429). De acordo com o referido Edital, o certame seria composto por quatro etapas, quais sejam, prova objetiva, prova discursiva, curso de formação e avaliação de títulos (itens 13, 14, 15 e 16 – ID origem 152708425). Os recursos interpostos em face do resultado de cada uma das citadas etapas foram regulamentados pelo Edital n. 01/2022 na seguinte forma: 19 DOS RECURSOS 19.1 O gabarito preliminar da prova objetiva será divulgado, no endereço eletrônico http://www.iades.com.br, após as 22h (vinte e duas horas) do dia de sua aplicação. 19.2 O candidato que desejar interpor recurso contra o gabarito preliminar da prova objetiva, contra o resultado preliminar da prova discursiva ou contra o resultado preliminar do concurso público, disporá de até 5 (cinco) dias úteis para fazê-lo, a contar do dia subsequente ao da sua divulgação no endereço eletrônico http://www.iades.com.br ou no Diário Oficial do Distrito Federal. 19.2.1 Os recursos contra os resultados preliminares deverão ser interpostos online, através do Ambiente do Candidato no endereço eletrônico http://www.iades.com.br. 19.3 Não serão aceitos recursos diferentes do estabelecido nos subitens 19.2 e 19.2.1 deste edital e(ou) enviados fora dos prazos estipulados neste e nos demais editais. Não serão aceitos recursos enviados via postal. 19.4 O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito e preencher devidamente todos os campos solicitados no(s) formulário(s) de recursos disponibilizados pelo IADES. Recursos incompletos, inconsistentes, intempestivos, em formulário diferente do exigido e(ou) fora das especificações estabelecidas neste edital e em outros editais serão considerados não conhecidos e(ou) serão indeferidos. 19.5 O recurso não poderá conter, em outro local que não o apropriado, qualquer palavra ou marca que o identifique, sob pena de ser preliminarmente indeferido. 19.6 Não será aceita documentação complementar durante o período de recurso. 19.7 Em nenhuma hipótese, será aceito pedido de revisão de recurso, tampouco recurso de recurso ou recurso contra o(s) gabarito(s) e(ou) resultado(s) oficial(is) definitivo(s). 19.8 Recurso cujo teor desrespeite a Banca Examinadora será preliminarmente indeferido. Recursos com argumentação idêntica à argumentação constante de outro(s) recurso(s) não serão apreciados. 19.9 A resposta do recurso do candidato será disponibilizada no endereço eletrônico http://www.iades.com.br, pelo prazo de 3 (três) meses a contar da data de sua disponibilização. Não serão encaminhadas respostas individuais aos candidatos. 19.10 Após o prazo determinado no subitem anterior, não serão aceitos pedidos de disponibilização da resposta do recurso indeferido. 19.11 Todos os recursos serão analisados, e as justificativas das alterações/anulações do gabarito oficial preliminar da prova objetiva serão divulgadas, no endereço eletrônico http://www.iades.com.br, na mesma data de divulgação do gabarito oficial definitivo. 19.12 A Banca Examinadora constitui última instância para recurso, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais. (ID origem 152708425 - Pág. 10) (Grifou-se). E, no que concerne à decisão dos recursos administrativos, o art. 50, inciso I e § 1o, da Lei n. 9.784/1999 estabelece que “[...] os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, quando [...] decidam recursos administrativos” e que “[...] a motivação deve ser explícita, clara e congruente [...]”. De forma mais específica, a Lei Distrital n. 4.949/2012 estabelece regras relativas aos recursos administrativos interpostos nos concursos realizados no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal para provimento de cargo público. Confira-se: Art. 55. Cabe recurso administrativo, devidamente fundamentado e por escrito, do gabarito e do resultado das provas de concurso público. § 1o É de, no mínimo, dez dias úteis o prazo para interposição de recurso, contado da publicação oficial do gabarito ou do resultado das provas. § 2o Para a formulação de recurso, deve ser fornecida ao candidato cópia integral e legível da redação, da prova com questão discursiva e do respectivo espelho de correção. § 3o Não é admitida a limitação de caracteres para a interposição do recurso. § 4o No último quarto do tempo destinado à prova, o candidato tem direito de levar consigo o caderno de questões, desde que seja disponibilizado cartão para transcrever as respostas ou folha avulsa para transcrever a redação. Art. 56. A decisão sobre cada recurso deve ser fundamentada. Parágrafo único. A decisão de recurso é irrecorrível. Art. 57. Os recursos devem ser decididos no prazo previsto no edital normativo do concurso público. Art. 58. É assegurado ao candidato o fornecimento de cópia da decisão do recurso por ele interposto. Desta feita, como é sabido, é garantido ao administrado o conhecimento da decisão a respeito do recurso administrativo interposto. Embora o agravante afirme ter impugnado o gabarito preliminar da questão n. 60 da prova tipo “U” para o cargo n. 114, que, segundo ele, deveria ser “C”, a análise superficial da documentação anexada ao feito de origem não permite o conhecimento do conteúdo do recurso administrativo. O que se sabe é que, no gabarito definitivo, o agravado divulgou que a resposta correta seria “B” (ID origem 152708430 - Pág. 4). Ocorre que o agravante parece ter interposto recurso em face de alguma(s) questão(ões) da prova objetiva, porquanto os vídeos juntados aos autos originários indicam a existência de “link” para visualização de “Resposta do recurso prova Objetiva”, na aba “Ambiente do Candidato”, no sítio eletrônico do agravado (IDs origem 152822398 e 152822399). E, a análise dos referidos vídeos permite observar que o agravante aparenta não ter obtido êxito no acesso à resposta do recurso, pois, ao clicar no “link” “Resposta do recurso prova Objetiva”, surgia a informação “Desculpe, o arquivo não foi encontrado. Tente novamente mais tarde”. É bem verdade que, em sede de cognição sumária, não é possível afirmar, com certeza, que o agravante não conseguiu acessar a decisão do recurso em momento posterior ou anterior à gravação dos vídeos anexados. Tal conclusão depende do teor da manifestação do impetrado nos autos de origem. Nada obstante, considerando os meios que o agravante possuía para documentar a falta de acesso à decisão, entendo que os citados vídeos conferem verossimilhança às suas alegações. Outrossim, verifico que a situação relatada pelo agravante parece não decorrer do transcurso do prazo de três meses previsto no item 19.9 do Edital n. 01/2022 para visualizar a resposta ao recurso, visto que o gabarito preliminar da prova objetiva foi divulgado em 15/1/2023[1], e as gravações foram anexadas aos autos cerca de dois meses depois, em 18/3/2023. Desta feita, entendo pela probabilidade do direito do agravante à obtenção do acesso à decisão proferida em seu recurso administrativo. No que concerne ao perigo de dano, por um lado, não é possível afirmar que a ciência quanto ao conteúdo da decisão irá influenciar de alguma maneira no resultado do concurso. Por outro lado, porém, não se pode negar que, ao tomar conhecimento da fundamentação utilizada pelo agravado, o agravante poderá adotar as medidas que entender pertinentes para pleitear a alteração do seu resultado, o que, ao menos em tese, poderá implicar a modificação da sua classificação e dos demais candidatos do certame. Diante desse cenário, a urgência se revela em razão do andamento do concurso, no qual, de acordo com as informações extraídas do sítio eletrônico do agravado[2], já foi realizada a prova discursiva. Qualquer possibilidade de alteração no resultado se tornará mais gravosa, portanto, conforme o certame se aproxima do resultado final e da homologação, haja vista a elevada quantidade de candidatos que pautarão suas expectativas de acordo com aquela última. Assim, entendo que o perigo da demora está configurado. Pelas razões expostas, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para determinar ao agravado que comprove ter disponibilizado a decisão do recurso ao agravante ou, caso não tenha adotado tal providência, que disponibilize, com comprovação nestes autos, a decisão proferida no recurso interposto pelo agravante em face da prova objetiva tipo “U” do cargo para Gestor em Políticas Públicas e Gestão Governamental, código n. 114 (Edital n. 01/2022 – PPGG). Fixo o prazo de 3 (três) dias úteis, contados da data da ciência do agravado, para cumprimento das providências alternativas acima indicadas, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 30 (trinta) dias, sem prejuízo de posterior elevação da quantia, em caso de descumprimento. Intime-se o agravado, por intermédio de oficial de justiça, para tomar ciência deste pronunciamento e apresentar contrarrazões, no prazo previsto no art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 20 de abril de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Conforme informação extraída em consulta ao sítio eletrônico do agravado. Disponível em https://www.iades.com.br/inscricao/ProcessoSeletivo.aspx?id=2e251f1f. Acesso em: 20 abr. 2023. [2] Conforme informação extraída em consulta ao sítio eletrônico do agravado. Disponível em https://www.iades.com.br/inscricao/ProcessoSeletivo.aspx?id=2e251f1f. Acesso em: 20 abr. 2023.